Tribunal: TJDFT
Processo: 0735834-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. QUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TEMA CONTROVERTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO ATENDIMENTO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, resta indemonstrada a probabilidade do direito autoral à medida em que sua principal alegação, de prescrição de valores em cobrança, não é capaz de afastar dúvidas acerca de eventual suspensão/interrupção da prescrição e os fatos narrados são contraditados pela parte contrária, o que demanda a análise aprofundada do mérito da questão e inviabiliza a antecipação inicial da tutela pretendida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.